Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-44.2014.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000773-44.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA. - CNPJ: 07.454.091/0001-84 (APELANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS - CNPJ: 07.696.350/0001-83 (APELANTE), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (APELANTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO INTERPOSTO POR AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA E FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO POR OTAVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 677 DO STJ. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉVITO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO §2º DO ART. 523, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, não reconheceu a aplicabilidade do Tema 677 do STJ.

2.

Incidência da regra do §2º do art. 523, do CPC em razão do pagamento parcial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 677 do STJ pode alcançar depósitos judiciais realizados antes de sua consolidação; (
ii
) estabelecer se a atualização do débito deve ser limitada ao valor reconhecido pelo Banco como incontroverso.

(iii) incidência da multa pelo não cumprimento integral do pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Tema 677 do STJ estabelece que o depósito judicial realizado pelo devedor para garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

2.

O entendimento firmado pelo STJ possui efeitos prospectivos e retrospectivos, alcançando inclusive depósitos efetuados antes de sua fixação, desde que ainda não tenha ocorrido o efetivo pagamento ao credor.

3.

A jurisprudência consolidada prevê que a mera realização do depósito judicial não extingue a obrigação, pois o credor não tem acesso imediato aos valores, razão pela qual os encargos moratórios devem incidir até a liberação do montante.

4.

O pedido de limitação da atualização do débito ao valor reconhecido pelo Banco como incontroverso não prospera,
pois
a concordância inicial do agravado com laudo pericial preliminar não implicou reconhecimento definitivo desse montante, especialmente diante da posterior retificação do cálculo pelo próprio perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo não configura adimplemento da obrigação, sendo devidos juros moratórios e correção monetária até o efetivo levantamento pelo credor.

2.

Tema 677 do STJ possui aplicação prospectiva e retrospectiva, alcançando depósitos realizados antes de sua fixação, desde que o pagamento ao credor ainda não tenha ocorrido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível proposto por
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
e
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id-182651715) e por
OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS
(Id-182651719), contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Id-182651664), que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0000773-44.2014.8.11.0041, concluiu
por julgar extinta a execução, com resolução de mérito.

No recurso apresentado pela
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
e
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id-182651715):

Alegam que cuida-se de C
umprimento de Sentença promovido pela
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA e FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ora Apelantes, em face de
BRF S.A.,
ora Apelada, na qual os Apelantes, após trânsito em julgado acerca da decisão que rejeitou a impugnação da
BRF
e afastou a alegação de excesso de execução, pretenderam o levantamento do saldo remanescente depositado nos autos ( à época controvertido pela alegação de excesso) no valor de
R$740.019,51
(setecentos e quarenta mil, dezenove reais e cinquenta e um centavos), bem como fosse determinada à devedora o pagamento da diferença encontrada pelos acréscimos devidos em razão do decurso do tempos, no caso, juros e correção monetária, bem como das cominações do artigo 523, §1º do CPC ( multa de 10% e honorários de 10%), descontando-se eventual atualização feita pelo banco depositário.

A controvérsia reside na discussão envolvendo a atualização dos valores depositados pela Apelada a título de garantia do juízo, onde os Apelantes foram impedidos de receber integralmente a quantia devida em razão dos obstáculos opostos pela Executada ora Apelada (impugnação ao cumprimento de sentença), e, da mesma, quanto à imperiosidade de aplicação do artigo 523,§1º, do CPC, diante da resistência causada pela devedora
BRF
ao pagamento da dívida.

Considerando que a impugnação ao Cumprimento de Sentença foi julgada improcedente e referida decisão foi mantida em sede de Agravo de Instrumento n. 1003399-71.2022.8.11.0000, ou seja, diante da resistência injustificada da
BRF
ao pagamento integral do débito, os Apelantes requereram o prosseguimento do feito, pugnando pela determinação de pagamento do saldo remanescente depositado com a respectiva atualização (correção monetária e juros previstos no título executivo), contados da data do depósito judicial realizado pela Apelada, bem como aplicação do artigo 523, §1º do CPC, nos termos da atual orientação jurisprudencial do STJ, vez que a pretensão ao recebimento integral da dívida restou frustrada, por mais de 02 (dois) anos, em razão da irresignação do suposto excesso feita pela
BRF
, afastada em sede decisão do juízo singular e mantida em sede de agravo por esta Corte de Justiça.

Afirmam que, de acordo com o atual entendimento firmado pelo tema 677 do C. STJ, o depósito judicial ou penhora de ativos, não resulta na isenção pelo devedor do pagamento dos consectários advindos de sua mora, pois a purgação da mora somente ocorre com o devido recebimento dos valores pela parte credora.

Desta forma, considerando a orientação constante no tema 677 do STJ e aplicando-se as penalidades previstas no artigo 523, §1º, do CPC, conclui-se que os valores ainda devidos pela
BRF
correspondem à quantia de
R$733.528,58
(setecentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais, cinquenta e oito centavos).

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para o fim de determinar que a
BRF
(devedora) proceda com o pagamento dos consectários da mora previstos no título exequendo sobre o saldo depositado em juízo (contados a partir do dia
21/01/2020
– data do depósito judicial e encerramento do prazo para pagamento), acrescidos com a multa e honorários previstos no Art. 523, §1º, do CPC, consoante cálculo atualizado acima mencionado, no montante de
R$733.528,58
(setecentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e oito reais, cinquenta e oito centavos)
, sem prejuízo de posteriores atualizações, até integral satisfação da dívida.

A parte Apelada
– BRF S.A.
apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da insuficiência de preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso – Id- 182651723.

Denota-se ainda dos autos, recurso de apelação cível proposto por
OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS
(Id- 182651719), nas quais alega:

Iniciado o cumprimento de sentença por parte da apelada, a
BRF
, então executada, depositou o valor de
R$ 4.936.141,75
(sendo
R$ 4.407.192,28
principal +
R$528.949,47
honorários), apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, no montante de
R$ 740.019,51
(setecentos e quarenta mil e dezenove reais e cinquenta e um centavos).

Com a baixa dos autos, a exequente, ora apelada, requereu a imediata liberação do valor de
R$ 740.019,51
(setecentos e quarenta mil e dezenove reais e cinquenta e um centavos), que estava depositado em garantia, e alegando, ainda, haver um saldo residual de
R$ 682.866,10
(seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos), em razão de diferença de suposta correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o depósito realizado inicialmente requereu, por conseguinte, sem qualquer base ou fundamento, o bloqueio via Bacen Jud das contas da
BRF
(executada), nos termos do artigo 854, do CPC.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que considerando as alegações da
BRF
encartadas, acertadamente, reconheceu o cumprimento integral da obrigação por parte da
BRF
.

O escritório ora apelante, opôs embargos de declaração para sanar omissão na Sentença quanto à fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor de
R$ 682.866,10
(seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dez centavos), cuja cobrança o juízo
a quo
reconheceu ser ilegítima e indevida. Todavia, foram rejeitados.

Em razão disso, entende serem devidos a fixação dos honorários sobre o valor do excesso, cuja cobrança foi reconhecida como ilegítima, haja vista o proveito econômico atingido na defesa de seu cliente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de ser fixados os honorários advocatícios sobre o proveito econômico no percentual trazido na regra do art. 85, §2º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas pela
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA.
(Id- 182651724), nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL
.

Inicialmente, pugna a Apelada
BRF S. A.
pelo não conhecimento do recurso em razão da insuficiência do preparo recursal concernente ao recurso apresentado pela
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA.

Alegam que o valor atribuído ao cumprimento de sentença em questão foi de
R$ 4.936.861,75
(quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) e que o valor que os apelantes almejam reconhecimento por meio de seu recurso, ou seja, o suposto valor residual seria de
R$ 733.528,58
(setecentos e trinta e três reais, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), atualizado da data a interposição do recurso.

Todavia, os Apelados limitaram a proceder ao recolhimento do preparo no valor de
R$ 375,89
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), quando o valor da causa como sendo aquele indicado quando do ajuizamento do cumprimento de sentença (
R$ 4.936.861,75
), o valor do preparo seria o limite apresentado pela lei (
R$ 87.895,00
), de acordo com a regra da Lei n. 11.077/2020 que trata da fixação de valores das custas do Estado de Mato Grosso.

Ainda, caso se adote como valor da causa o valor almejado pelos apelantes (
R$ 733.528,58
), o valor do preparo seria de
R$ 22.005,86
(vinte e dois mil e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Todavia, sem razão a parte Apelada, senão vejamos:

Inicialmente cabe aqui destacar que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de MATO grosso rege-se, simultaneamente, por três leis:

a) a Lei Estadual nº 3.605, de 19/12/1974, aos processos distribuídos até 1º de abril de 2002;

b) a Lei Estadual nº 7.603 de 10/01/2001, aos processos distribuídos entre 02/04/2002 e 31/12/2020;

c) a Lei Estadual nº 7.603 de janeiro de 10/01/2020 aos processos distribuídos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Denota-se que a ação originária (Ação de Cobrança) fora distribuída no dia 26/02/2014, bem como o Cumprimento de Sentença constante do Id-182650696 (fl. 69) foram propostos em 12/09/2019, portanto anterior à lei 11.077/20. Ademais próprio art. 15 da lei 11.077 estatui regra que limita o seu âmbito de incidência, cuja redação é a seguinte:

Art 15. As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.

Desse modo não cabe a incidência da tabela questionada pela Apela da
BRF S. A.
uma vez que o referido dispositivo legal estabelece o âmbito e temporal de aplicação da nova tabela de custas processuais e a sua eficácia impõe-se para processos distribuídos após
1º de janeiro de 2021
.

Assim não há que se falar em deserção do recurso decorrente do recolhimento a menor, realizado do preparo recursal, pois a distribuição do processo se deu antes de correto o valor de
R$ 375, 89
(trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), de acordo com a tabela vigente.

Forte nessas razões resta imperativo a
REJEIÇÃO
da preliminar arguida pela Apelada
BRF S.A.
quanto a insuficiência do preparo recursal.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, concluiu
por julgar extinta a execução, com resolução de mérito.

Tendo em vista a propositura de recurso de apelação por ambas as partes, passo a analise individualizada de cada um.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO PELA AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
e
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

(Id-182651715)
.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto pela
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA e FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id-182651715), insurgindo contra sentença
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, concluiu
por julgar extinta a execução, com resolução de mérito.

Segundo o entendimento que lhes atina, a
controvérsia reside na discussão envolvendo a atualização dos valores depositados pela Apelada a título de garantia do juízo, onde os Apelantes foram impedidos de receber integralmente a quantia devida em razão dos obstáculos opostos pela Executada ora Apelada (impugnação ao cumprimento de sentença), e, da mesma, quanto à imperiosidade de aplicação do artigo 523,§1º, do CPC, diante da resistência causada pela devedora
BRF
ao pagamento da dívida.

Afirmam que, de acordo com o atual entendimento firmado pelo tema 677 do C. STJ, o depósito judicial ou penhora de ativos, não resulta na isenção pelo devedor do pagamento dos consectários advindos de sua mora, pois a purgação da mora somente ocorre com o devido recebimento dos valores pela parte credora.

Depreende-se dos autos que a Apelada foi intimada para realizar o pagamento do montante de
R$ 4.936.141,55
(quatro milhões, novecentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

O referido valor deveria ser rateado entre os Apelantes na seguinte proporção:

(i)
R$ 4.407.192,28
para a Apelante
Agropecuária Dona Yvone Ltda
., a título de condenação; e,

(ii)
R$ 528.949,47
(quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e nova reais e noventa e sete centavos) para
Flaviano Taques Advogados Associados
, a título de verbas sucumbenciais.

Diante desse cenário a Apelada procedeu ao depósito judicial de
R$ 4.196.842,23
(quatro milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), sendo que
R$ 3.747.180,56
(três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) destinado ao pagamento da condenação deferida em favor da
Agropecuária Dona Yvone Ltda
., e,
R$ 449.661,67
(quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), destinado à quitação da verba sucumbencial.

Além do referido depósito e diante da alegação de excesso de execução, procedeu ao depósito judicial no valor de
R$ 740.019,51
(setecentos e quarenta mil e dezenove reais e cinquenta e um centavos) com o fito de garantir o juízo, para que então procedesse a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

O Juízo
a quo
ao apreciar a impugnação apresentada pela Apelada, concluiu pela sua improcedência.

Contudo, entendem os Apelantes que o valor indicado a garantia do Juízo procedido pela parte Apelada, não pode ser equiparado como pagamento, pois não teria efeito liberatório em face ao devedor, razão pela qual alegam que a Recorrida deve proceder ao pagamento da atualização do montante de
R$ 740.019,51
(setecentos e quarenta mil e dezenove reais e cinquenta e um centavos) até a data do efetivo pagamento, com a incidência de juros, multa e honorários, a partir de
21/01/2020
, data do pagamento voluntário, com a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Com razão em parte aos Apelantes, senão vejamos:

A controvérsia principal reside na incidência dos consectários moratórios sobre o débito apurado na fase de cumprimento de sentença, considerando-se a existência de depósito judicial realizado pel
a
Agropecuária Dona Yvone Ltda
.
.

Sobre o caso em apreço, o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), consiste em que
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

Esse entendimento, portanto, deve ser aplicado indistintamente a todos os processos em que o devedor realizou depósito judicial para garantir o juízo, independentemente do momento em que o depósito foi realizado, precisamente para resguardar os direitos dos devedores e garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual vem se posicionando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou o cálculo pericial, fixando o valor da liquidação em R$ 22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão sobre saldo de caderneta de poupança mantida pelo autor junto à instituição financeira. A instituição financeira pleiteia que o depósito judicial realizado seja considerado para limitar a incidência de encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção do cálculo pericial homologado em consonância com a sentença e a jurisprudência aplicável, especialmente os Temas 677 e 891 do STJ; (
ii
) determinar se o depósito judicial realizado pelo Banco caracteriza adimplemento da obrigação, de forma a limitar a incidência de encargos de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O cálculo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, aplicando corretamente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, bem como os juros moratórios nos percentuais de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916) até janeiro de 2003 e de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil/2002) a partir dessa data, em observância aos Temas 677 e 891 do STJ.

A impugnação apresentada pela instituição financeira não demonstrou objetivamente a existência de erro nos cálculos realizados pelo perito judicial, sendo incabível a rejeição do laudo pericial com base em alegações genéricas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o depósito judicial realizado para garantia do juízo ou oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, pois não coloca o valor à disposição do credor, mantendo-se a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. (REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
; REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A sentença corretamente homologou o cálculo pericial no valor de R$ 22.595,35, rejeitando a pretensão da instituição financeira de limitar os encargos de mora à data do depósito judicial, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cálculo pericial em liquidação de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada, sendo inválida a impugnação genérica aos valores apurados.

O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo ou permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, mantendo-se a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Na fase de execução, a responsabilidade pelos encargos de mora permanece até o momento em que o credor tenha acesso ao valor depositado, sendo aplicável a dedução do saldo da conta judicial apenas na data da liberação ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406; REsp 1.175.763/RS; REsp 1.348.640/RS; Recurso Especial n. 1820963/SP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2022.

(N.U 0001774-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Portanto, a decisão recorrida merece reparos, pois deixou de aplicar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte Estadual, não havendo que se falar em ofensa à situação jurídica anteriormente consolidada, uma vez que o Tema 677 do STJ tem efeito prospectivo e retrospectivo, alcançando inclusive as execuções em curso, desde que o pagamento ao credor ainda não tenha sido efetivado.

Registre-se, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça
reiterou esse posicionamento, no sentido de que o depósito de garantia, ainda que realizado antes da revisão do Tema 677, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, enquanto não ocorrer o efetivo pagamento ao credor (REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2024).

Assim, nesse ponto específico, os cálculos iniciais merecem reparo.

Insurge ainda os Apelantes quanto a incidência ao caso da multa prevista no art. 523 do CPC, haja vista a
resistência causada pela devedora
BRF
ao pagamento da dívida.

Sobre o caso, a multa a que se refere o art. 523 do CPC, apenas será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

No caso, o pagamento da dívida foi feito de forma parcial, relegando o depósito procedido em garantia do juízo a fim de discutir parte do débito, de modo que cabível a incidência da multa, todavia, não na forma pretendida pela parte Apelante ao qual busca a incidência da multa nos termos do §1º do art. 523 do CPC, ou seja, na integralidade do débito.

No caso, tendo a parte Apelada
BRF
procedida ao pagamento imediato de parte do débito, e relegando a discussão para depósito em momento posterior de parte da dívida, deve incidir sobre o caso a regra do §2º do art. 523 do CPC,
verbis:

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Portanto, o reconhecimento da multa se torna imperativo, contudo, não sobre a integralidade da dívida cobrada, mas sim referente a parte controvertida ao qual se buscou a discussão trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

In casu,
no caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que o executado entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termo do § 2º do art. 523 do CPC.

Assim, nos termos do §2º do art. 523, entendo plenamente possível a incidência de multa, porém, apenas quanto ao saldo remanescente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% SOBREO VALOR QUE NÃO FOI DEPOSITADO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, CONFORME SE EXTRAI DO §2° DO ART. 523, CPC, CUMULADO COM O ART. 916, §7° DO MESMO CÓDIGO. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA.

A teor do §7° do artigo 916, CPC, a possibilidade de pagamento parcelado do débito, prevista no seu caput, não aplica ao cumprimento de sentença. Entretanto, para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário. Decisão reformada, em parte, para adequar o cálculo ao quanto determina o §2° do art. 523, CPC. AGRAVO PROVIDO EM PARTE”
. (Agravo de Instrumento, Nº 51902081120218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-11-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DO VEÍCULO ACOMPANHADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTO DE VISTORIA.

A pretensão da empresa-agravante de entrega do veículo acompanhada por Oficial de Justiça para lavratura de auto de vistoria, numa análise preliminar, não encontra respaldo na decisão exequenda. A alegação de matéria não arguida perante o juízo a quo em sede de impugnação e, por isso, não apreciada na decisão agravada, configura inovação recursal inadmissível. MULTA
E HONORÁRIOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. Nos termos dos §§1º e 2º do art. 523 do CPC/15, o pagamento parcial enseja inclusão de multa e honorários de 10% sobre o restante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70080438617, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ângelo, Julgado em: 22-08-2019)

Assim, correto se faz a reforma da sentença também quanto a referido ponto.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO POR OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS (Id-182651719)
.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS
(Id-182651719), insurgindo contra sentença
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, concluiu
por julgar extinta a execução, com resolução de mérito.

A irresignação do Apelante se alicerça ao fato de não ter o juízo singular procedido a fixação dos honorários advocatícios sobre o excesso, cuja cobrança foi reconhecida pelo Juízo
a quo
como indevida.

Todavia, tendo em vista o acolhimento do recurso de apelação proposto pela
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
e
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Id-182651715), tem-se claramente que o recurso proposto pelo Apelante
OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS
(Id-182651719) resta por prejudicado, haja vista que a sentença de primeiro grau fora integralmente reformada.

Logo, prejudicado se faz o apelo em análise.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto por
AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA
e
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS,
para o fim de fazer incidir sobre o caso a regra da trazida pela Súmula 677 do STJ, determinando que a Apelada
BRF
proceda ao pagamento dos consectários de mora previstos no título exequendo sobre o saldo depositado em juízo (contados a partir de 21/01/2020 – data do depósito judicial e encerramento do prazo para pagamento) acrescidos com a multa prevista na regra do art. 523, §2º do CPC, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo de posteriores atualizações até integral satisfação da dívida.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação proposto por
OTÁVIO SOUZA LIMA ADVOGADOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025